Tribunal: TJSP
Processo: 1008060-40.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente sem movimentação – Necessidade de solicitação formal para encerramento da conta – Débitos de tarifas de manutenção da conta a princípio lícitos, mas que não deveriam ter perdurado por anos a fio sem notícia ao autor – Hipótese em que ambas as partes contribuíram de forma indevida para a formação do débito, em desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente sem movimentação – Necessidade de solicitação formal para encerramento da conta – Débitos de tarifas de manutenção da conta a princípio lícitos, mas que não deveriam ter perdurado por anos a fio sem notícia ao autor – Hipótese em que ambas as partes contribuíram de forma indevida para a formação do débito, em desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva – Inocorrência de danos morais por culpa concorrente do autor – Acolhimento da pretensão inicial apenas para reconhecer a inexigibilidade dos débitos cobrados, com a consequente retirada das negativações incluídas junto aos órgãos de proteção ao crédito – Sucumbência recíproca – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.